Tribunal: TJDFT
Processo: 0709529-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O estado flagrancial em que o réu se inseriu, após ter vendido substância entorpecente de uso proscrito a usuário, conferiu causa provável a justificar a ação empreendida pelos policiais na residência do acusado, em razão de o crime ser permanente, situação que se amolda à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 603.616 (Tema 280), sob a sistemática da repercussão geral, e do recente julgamento do HC 169.788.
2.Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois enquanto agentes públicos praticam atos administrativos presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.
3. Devidamente comprovado que o réu “vendeu” e “tinha em depósito”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, entorpecente conhecido como maconha, sua condenação pelo delito de tráfico de drogas é medida que se impõe.
4. Tratando-se de tipo penal de conteúdo múltiplo, a prática de dois verbos núcleos do tipo penal do tráfico de drogas (vender e ter em depósito), no mesmo contexto fático, não ultrapassa o juízo de censurabilidade da conduta e não autoriza, portanto, a majoração da pena-base com fundamento na maior culpabilidade do réu, devendo ser afastada a valoração negativa.
5. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade não deve ser substituída pela pena restritiva de direitos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada.